Tribunal: STF
Processo: RHC 144295
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-28
Data de publicação: 2017-11-28

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETO. ABALO À ORDEM PÚBLICA. DELITOS COMETIDOS MEDIANTE FRAUDE SOFISTICADA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MODALIDADE OCULTAÇÃO. CRIME PERMANENTE. RISCO FUNDADO E ATUAL DE NOVAS DISSIMULAÇÕES. REGISTROS CRIMINAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. JUÍZO CAUTELAR. MANDATO ELETIVO. CONDIÇÃO DESNECESSÁRIA AO COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A Segunda Turma desta Corte firmou posição no sentido de que a superveniência de decisão de mérito em que, pelos mesmos fundamentos, resta mantida a tutela cautelar, não acarreta, por si só, a prejudicialidade da impetração formalizada no âmbito do STF.



    2. A prisão preventiva poderá ser decretada quando se verificar, cumulativamente, prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e alguma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.



    3. A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública. Caso concreto em que evidenciada a habilidade do paciente quanto à sofisticada dissimulação de recursos supostamente obtidos mediante prática de infração penal antecedente.



    4. O crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade típica de ‘ocultar’, é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa. 



    5. Para fins cautelares, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, pode, em tese, demonstrar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. Ademais, o acautelamento da ordem pública tem contornos extraprocessuais, de modo que delitos diversos ou desconexos podem, em tese, se repercutirem no juízo de periculosidade do agente, afetar a caracterização da aludida hipótese legal de imposição da prisão preventiva.



    6. A cessação do mandato eletivo não configura causa suficiente de neutralização do risco de cometimento de novos delitos, notadamente na hipótese em que se noticia a realização e continuiudade de infrações que não pressupõem a condição parlamentar, como é o caso do delito de lavagem de dinheiro. 



    7. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa. 



    8. Recurso desprovido.